Tribunal: TJMT
Processo: 15880-82.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015880-82.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): CLARO S.A.
Recorrido(s): ANTONIO CARLOS DE LIMA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE
SUSPENSÃO DA LINHA E CANCELAMENTO INDEVIDO – ATO
ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS NÃO
COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Em que pese as alegações do Reclamante, constato que não
restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, posto
que a ré comprovou que forneceu os serviços normalmente.
Portanto, a improcedência da demanda é medida a se impor, vez
que não vislumbrada a prática de ato ilícito pela Recorrente.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE
PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da
Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:
1) confirmar, na íntegra, os efeitos da antecipação de tutela
deferida liminarmente e, no mérito, confirmar o
restabelecimento do serviço de telefonia.
2) declarar a inexistência do débito de R$ 271,47 (duzentos e
setenta e um reais e quarenta e sete centavos), vencidos em
08/04/2019, e;
3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$
7.000,00 (sete mil reais) em favor da reclamante, a título de
dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida
sustentando não haver razões que a justifique. Requereu a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação proposta, ou, pela redução do valor fixado a título
de danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais
expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida pleiteou na inicial a obrigação de fazer e a
reparação por danos morais, decorrentes da interrupção no serviço de telefonia.
Alegou que recebeu informações de que seu plano seria migrado, sem solicitação,
para linha pré-paga, apontando ainda que alegada suspensão dos serviços se deu a
partir de 14/03/2019.

Ao analisar os autos, verifico que razão não assiste a parte autora.
Refutando a versão apresentada pelo Recorrido, a Recorrente juntou em sua
contestação histórico de chamadas em que acusa a normal utilização da linha de
telefonia em análise para o período apontado de suspensão. Senão vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Após a defesa apresentada, alterando a versão dos seus fatos, o
consumidor aponta que a suspensão se deu de forma gradativa, conflitando com o
escorço fático da exordial, onde alegou o bloqueio para realizar e receber
chamadas, além de apontar que recebeu a informação de que a linha estivesse
cancelada.

Logo, tenho por não caracterizada a suspensão indevida dos
serviços.

Via de consequência, a fatura de abril de 2019, da qual abrange o
período de 10/02/2019 a 09/03/2019, se mostra devida, na medida em que os
serviços estavam a disposição do consumidor, inclusive fazendo uso dos mesmos.

Quanto as alegações de migração unilateral do plano, esta não se
sustenta quando observado que o mesmo permaneceu conforme acusado nas
faturas juntadas nos autos, além de não ser a mesma, justificativa para não se fazer
o normal pagamento dos meses em que fez uso do plano então contratado.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado a quo, a
improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do
artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator